Tribunal: TJMT
Processo: 1044448-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044448-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERONILA BATISTA DA SILVA - CPF: 002.923.471-97 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044448-26.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Geronila Batista da Silva

Recorrido(s):

Oi móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.

ALEGAÇÃO DA RÉ DE
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. PROCESSO ELETRÔNICO PJE. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO.

ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO
. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em 14/04/2022 (Id 124807699), a empresa de telefonia Reclamada protocolou uma petição de “chamamento do feito à ordem”, onde alegou a nulidade de todos os atos posteriores a sentença, sob o fundamento de ausência de habilitação da causídica Flávia Neves Nou de Brito – OAB/MT 29.613-A e, via de consequência, da ausência de intimação desta sobre o teor da sentença prolatada nos autos.

2. Contudo, e
m se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

3.
No presente caso, a própria advogada que apresentou contestação é a advogada que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que a própria causídica contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual
“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

4. Nesse sentido, eis a informação prestada pelo Gestor de Projetos de TI do Tribunal de Justiça:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

5. Com efeito,
em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual, a alegada nulidade deve ser rejeitada.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

7. Cabia à parte requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC.

8.
No presente caso, a parte Recorrida não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, para justificar a negativação em nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

9. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Contudo, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ.

10. Cabe esclarecer que o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 374,98, foi disponibilizado no SCPC em 20/11/2019.

11. Da análise do histórico de apontamento do SCPC juntado na sentença recorrida, verifico que quando foi disponibilizado o apontamento discutido nestes autos (20/11/2019), existia um apontamento preexistente comandado por Club Mais administrador de cartão São Paulo, o qual foi incluído em 09/04/2015 e excluído somente em 05/02/2020, sem prova da ilegalidade do apontamento.

12. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamante recorreu para majorar o valor da condenação fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

13.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

14.

A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$374,89, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral,
face o principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022